Tribunal: TJES
Processo: 5000157-04.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000157-04.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IGOR NORBERTO SANTANA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000157-04.2019.8.08.0007

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: IGOR NORBERTO SANTANA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ID 2082713) em face da sentença proferida pela 1
a

Juizado Especial Cível de Baixo Guandu,
que julgou procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

Recurso tempestivo e com preparo realizado (ID 2082719).

Contrarrazões ao ID 2082722, em que o autor/recorrido requer, em síntese, a manutenção integral da sentença.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Ausentes questões preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve a caracterização de excludente de responsabilidade civil e se é devida a condenação em danos morais arbitrada na sentença.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, o §3º do art. 14 do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: (i) tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Portanto, para restar configurado o dever de indenizar do fornecedor de serviços, será necessária a presença dos requisitos de conduta, dano e nexo de causalidade.

Pois bem.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, aplica-se no caso em tela a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

No caso em tela, ficou constatado que, em razão de grandes chuvas ocorridas em Baixo Gandu – ES, houve a interrupção do fornecimento de energia em diversas localidades, sendo que a empresa recorrente buscou o restabelecimento do fornecimento de energia no melhor tempo possível.

Todavia, tenho que foi devidamente demonstrado pela parte requerente que a interrupção do fornecimento de energia em razão das chuvas alastrou-se por prazo de 3 dias, prazo superior ao tolerável de 48 horas, ao passo que a parte requerida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Por isso, tenho que foi
devidamente evidenciada a falha na prestação do serviço da ré
, uma vez que a energia elétrica não foi restabelecida dentro do prazo de 48 horas, o que não pode ser caracterizado como mero aborrecimento.

Por sua vez, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Desta maneira,

reconheço a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil (CC)
.

Ressalto que as chuvas/temporais que resultem na interrupção do fornecimento de energia elétrica caracterizam fortuito interno, porquanto previsíveis de ocorrerem, não elidindo a responsabilidade da parte recorrente que tem como dever providenciar a manutenção e a segurança da rede elétrica. Nesse sentido, vale citar trecho do voto do Recurso Inominado nº 1000259-93.2021.8.26.0534 julgado em 03/12/2021 do TJSP:

Além disso, a relação havida entre as partes é de consumo, respondendo o prestador pelo risco da colocação do serviço no mercado, salvo quando demonstrar culpa exclusiva do consumidor o que não fez ou a ocorrência de caso fortuito/força maior, o que também não se vislumbra na hipótese vertente. Assinalo que a previsibilidade de fenômenos naturais, tais como chuvas, trovoadas e/ou descargas atmosféricas, associada à existência de meios para evitar o resultado danoso, inviabilizam a exclusão da responsabilidade da requerida. Cumpre-lhe buscar incessantemente o incremento da sua rede elétrica.

Assim,
tenho que não restam dúvidas quanto ao dever da ré de indenizar os prejuízos causados a parte autora,
o que restou devidamente analisado e arbitrado na sentença.

Além disso, entendo que o
quantum
fixado a títulos de danos morais atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto no qual a recorrida não teve o restabelecimento de energia elétrica no tempo razoável. Ressalto que, o serviço de energia elétrica é essencial, indispensável a manutenção da vida digna, motivo pelo qual o valor fixado a título de indenização não se mostrou excessivo.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.